Tribunal: TJMT
Processo: 1032626-56.2025.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032626-56.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (RECORRENTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), JACIR BENDER - CPF: 046.402.671-77 (RECORRIDO), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RETENÇÃO DE VALORES PROVENIENTES DE FGTS E VERBAS RESCISÓRIAS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA. COMPENSAÇÃO REALIZADA DE FORMA UNILATERAL. ILICITUDE DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO INTEGRAL PELO CREDOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL OU DE EFETIVA LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E DESCONTO INDEVIDO QUE, POR SI SÓS, NÃO ENSEJAM REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE REPERCUSSÃO CONCRETA NA ESFERA ÍNTIMA DO CONSUMIDOR. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a natureza alimentar das verbas trabalhistas e dos valores oriundos do FGTS impede sua livre apropriação pela instituição financeira mediante compensação automática, especialmente quando realizada de forma unilateral e sem observância dos limites impostos pela boa-fé objetiva e pela função social do contrato.

No caso concreto, embora a conduta da recorrente seja censurável, não há elementos probatórios que evidenciem consequências extraordinárias aptas a justificar a compensação extrapatrimonial.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a ré à restituição do valor de R$ 3.501,22, com correção pelo IPCA (CC, art. 389 e 406) e juros pela taxa legal desde a data de cada desconto indevido, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção pelo IPCA a partir desta data e juros de mora de acordo com a taxa legal desde a citação.

Sem ônus sucumbenciais, vide caput dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a licitude da compensação realizada, por decorrer de expressa previsão contratual e do exercício regular de direito, defendendo a inexistência de ato ilícito por parte da cooperativa. Argumenta, ainda, que os valores creditados em conta corrente perdem eventual proteção decorrente da impenhorabilidade, inexistindo óbice à compensação bancária. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da possibilidade de manutenção, ao menos parcial, dos descontos efetuados, diante da relativização da impenhorabilidade admitida pela jurisprudência. Por fim, pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, sucessivamente, pela redução do quantum indenizatório arbitrado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente
, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

A controvérsia estabelecida nos autos possui natureza eminentemente documental, estando suficientemente instruída para julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Os elementos necessários à solução da lide encontram-se devidamente encartados nos autos, inexistindo demonstração concreta de prejuízo processual decorrente da ausência de dilação probatória.

No mérito, o recurso merece parcial provimento.

É incontroverso nos autos que a instituição financeira promoveu a retenção dos valores creditados na conta do autor, provenientes de FGTS e de verbas rescisórias trabalhistas, para amortização de débito oriundo de contrato mantido entre as partes.

Embora a recorrente sustente a existência de cláusula contratual autorizadora da compensação, tal disposição não legitima a apropriação integral de valores cuja origem é identificável e vinculada a verbas dotadas de especial proteção jurídica.

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a natureza alimentar das verbas trabalhistas e dos valores oriundos do FGTS impede sua livre apropriação pela instituição financeira mediante compensação automática, especialmente quando realizada de forma unilateral e sem observância dos limites impostos pela boa-fé objetiva e pela função social do contrato.

Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência . Apelo do réu. Retenção de valores de FGTS depositados em conta corrente para compensação com dívida de empréstimo pessoal. Impossibilidade de apropriação de verbas de natureza alimentar depositadas em conta bancária, ainda que haja cláusula permissiva no contrato bancário. Impenhorabilidade decorre da origem, finalidade e destinação legal, não do local onde os respectivos valores se encontram . Simples depósito em conta bancária não desnatura a proteção conferida pelo legislador. Sentença mantida. Apelação não provida.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10208285020248260554 Santo André, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 06/03/2026, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2026)

Desse modo, correta a sentença ao reconhecer a irregularidade da retenção promovida pela cooperativa recorrente e determinar a restituição da quantia de R$ 3.501,22, acrescida dos consectários legais fixados na origem.

Todavia, assiste razão à recorrente quanto à condenação por danos morais.

É certo que a retenção indevida de valores por instituição financeira configura conduta ilícita e enseja o dever de reparação dos prejuízos materiais efetivamente suportados. Entretanto, a configuração do dano moral exige demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade ou a presença de circunstâncias excepcionais capazes de ultrapassar os limites dos dissabores inerentes às relações negociais.

No caso concreto, embora a conduta da recorrente seja censurável, não há elementos probatórios que evidenciem consequências extraordinárias aptas a justificar a compensação extrapatrimonial.

A sentença fundamentou a ocorrência do dano moral em alegações genéricas de angústia, insegurança financeira e perda do tempo útil, sem que tenham sido produzidas provas concretas de efetivo abalo psicológico, privação de necessidades essenciais, inscrição em cadastros restritivos de crédito, exposição vexatória ou qualquer outra circunstância apta a caracterizar lesão aos direitos da personalidade.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – BANCO – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA (TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS) – ALEGAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESOLUÇÃO N. 3.910/2010/BACEN – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA E CIRCUNSCRITA AO PERÍODO DE INCIDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme Resolução n. 3.910/2010, editada pelo Banco Central, cabe a instituição bancária comprovar a efetiva e regular contratação do serviço ensejador dos descontos impugnados.

A ausência de prova da contratação expressa do serviço impõe a restituição dos valores e amolda ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Hipótese em que os extratos bancários juntados evidenciam os descontos sem a devida contratação, razão por que deve ser reformada a sentença para determinar a procedência do reembolso.

Cediço que a mera cobrança indevida, sem outro elemento que prove dano a personalidade do consumidor, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1031415-92.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Assim, embora seja devida a restituição integral dos valores indevidamente apropriados pela instituição financeira, a situação retratada nos autos não ultrapassa a esfera dos transtornos e aborrecimentos decorrentes do inadimplemento contratual, circunstância insuficiente para justificar a condenação por danos morais.

Diante disso, impõe-se a reforma parcial da sentença exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais capítulos do decisum por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida para indeferir os pedidos de danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026